Tribunal: CARF
Processo: 10830.917418/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917418/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.028 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
FORMAGGIONI & CIA. LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE
2015.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917418/2009-85
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917418/2009-85

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24301.42092.040608.1.3.04-5030, em 06.06.2008, e-fls. 38-
42, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 2362, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
dezembro de 2006 no valor de R$12.674,01 recolhido em 31.01.2007, para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 44:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 12.674,01
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
Identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-91.310, de 14.09.2017, e-fls. 120-125:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ESTIMATIVA IRPJ. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
Inexistindo provas do direito creditório alegado, mantém-se o Despacho
Decisório recorrido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 13.03.2018, e-fl. 127, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.04.2018, e-fls. 133-134, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Mês [...]

I.R. PAGO
01/2006 [...]
12.308,56 [...]
03/2006 [...]
6.507,80
04/2006 [...]
4.143,99 [...]
08/2009 [...]
8.516,47
09/2006 [...]
7.712,14 [...]
12/2006 [...]
12.674,01
TOTAL

51.862,97
I.R. DEVIDO 243.829,76 x 15% = 36.574,46
Adicional = 382,98
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917418/2009-85

= 36.957,44 - 51.862,97 = (14.905,33)
Crédito para ser compensado posteriormente, a empresa apurou Imposto de
Renda com base em Balancete de suspensão ou redução.
Erradamente calculou o imposto devido no mês de dezembro de 2006 com base
na receita bruta, sendo corrigido o erro com a DIPJ 2007 retificadora.
A empresa apresenta demonstrativo de resultado referente Balanço encerrado
em 31/12/2006.
Balancete encerrado em 31/12/2006 para comprovação contábil referente as
alegações referente item 24 da referida intimação.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que houve erro de
fato no pedido original e apresenta comprovação do indébito como se saldo negativo fosse.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917418/2009-85

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917418/2009-85

possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A obrigação tributária do recolhimento do tributo sobre a base de cálculo estimada
do mês de março do ano-calendário de 2007 tem fato gerador específico previsto no art. 2o da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Diferente é a determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL
negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração em que a pessoa jurídica pode
deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou a CSLL determinado sobre a
base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual (art. 34 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917418/2009-85

julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-91.310, de 14.09.2017, e-fls.
120-125:
19. Embora na DIPJ retificadora – Ficha 12 A, o interessado tenha informado
estimativas de R$51.862,77, na verdade as estimativas totalizavam R$39.188,75, que
corresponderiam a um saldo negativo de R$2.231,31 e não de R$14.905,33, como
alega o interessado:

DIPJ - Ficha 12 A -
Retificadora
Original
Recalculado
IRPJ
36.957,44
36.957,44
Estimativa
51.862,77
39.188,75
Saldo IRPJ
-14.905,33
-2.231,31
[...]
21. Embora a DIPJ tenha sido retificada, o interessado não retificou o débito de
R$12.674,00, que foi declarado na única DCTF semestral [...].
23. Vê-se, portanto, que o interessado entregou DIPJ retificadora após a ciência
do Despacho Decisório recorrido e não excluiu o débito mediante DCTF retificadora.
24. Em face da não comprovação, com documentação contábil e fiscal das
alegações do interessado, tem-se, que não foi comprovado o direito líquido e certo do
crédito tributário pleiteado.
25. Não é demais observar que os elementos de prova devem ser apresentados
em sede recursal, precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento
processual (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972, redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).
Analisando os documentos constantes nos autos tem-se que na DIPJ Retificadora
pelo regime de lucro real anual do ano-calendário de 2006 apresentada em 14.01.2011, após
intimada validamente do Despacho Decisório em 19.10.2009, e-fl. 48, está informado, e-fls. 68-
119:
Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa
Discriminação

Dezembro
12. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

12.674,00 [...]
Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral
[...]
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL
01.À Alíquota de 15%

36.574,46
02.Adicional

382,98
DEDUÇÕES [...]
16.(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa
51.862,77 [...]
18.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

-14.905,33
Por seu turno, na DCTF Mensal original do segundo semestre de 2006 está
consignado o débito de IRPJ no valor R$12.674,01, e-fls. 65-66.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917418/2009-85

Comprova-se que o valor de R$12.674,01 trata-se de pagamento correto de IRPJ,
código 2362, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de dezembro de
2006 no valor de R$12.674,01 recolhido em 31.01.2007.
A Recorrente argui que incorreu erro de fato no pedido original e apresenta
comprovação do indébito como saldo negativo do ano-calendário de 2006. Para tanto, produz um
conjunto probatório com DARF, IRPJ código 2362, cujo somatório perfaz o valor de 51.862,77 e
não somente R$39.188,75, como consta na decisão de primeira instância em que esta matéria
inaugural é analisada. Por consequência, os documentos de e-fls. 149-158 também devem
examinados.
Assim, o pedido de que o indébito seja analisado como se saldo negativo fosse
pode ser deferido, em face direito superveniente previsto nas determinações do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.917418/2009-85

1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 2, de 28 de agosto de 2015, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital